Tribunal: STF
Processo: ADPF 593
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA NATUREZA INDENIZATÓRIA ATRIBUÍDA À GRATIFICAÇÃO ESTIPULADA PARA OS OCUPANTES DE CARGOS DE DIREÇÃO DA CORTE DE CONTAS MUNICIPAL. VÍCIOS DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.



    2. Ausência de omissão, erro material, obscuridade ou de contradição interna no acórdão embargado.



    3. Embargos de declaração rejeitados.